Tribunal: TJMT
Processo: 1012268-86.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012268-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CALLEGARO MILANESI LTDA - CNPJ: 46.331.169/0001-25 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR (AGRAVADO), Voney Rodrigues Goulart (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. LIMITAÇÃO DA IMUNIDADE AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Callegaro Milanesi Ltda, em face de decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, indeferiu a tutela antecipada para expedição de certidão de imunidade tributária referente ao ITBI, envolvendo a integralização de imóveis no capital social da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CF/1988 alcança a integralidade do valor dos bens imóveis utilizados na integralização do capital social, ou se tal imunidade se restringe ao limite do capital efetivamente integralizado, com tributação da parcela excedente.

III. Razões de decidir
3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 estabelece que o ITBI não incide sobre bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital, exceto sobre o valor que exceda o capital subscrito.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI não se aplica à parcela que excede o valor do capital social a ser integralizado.
5. A imunidade tributária não é absoluta, restringindo-se ao montante necessário para a integralização do capital social, sendo legítima a incidência do tributo sobre o valor excedente, independentemente de formal constituição de "reserva de capital".

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CF/1988 limita-se ao valor do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência de ITBI sobre o valor excedente."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Callegaro Milanesi Ltda
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Processo nº 1001056-33.2023.8.11.0044, proposto pela agravante em desfavor do
Município de Gaúcha do Norte
, indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava a determinação de expedição da certidão de imunidade tributária.

Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, que
“requereu perante a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, a certidão de imunidade tributária, nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 57, inciso I da Lei nº 386, de 18 de dezembro 2009”,
contudo,
“em resposta ao requerimento realizado, os Impetrados emitiram o Parecer Jurídico, destacando que a tributação não deve ocorrer em relação aos valores declarados na integralização das cotas do capital social, devendo ser procedido à avaliação do imóvel pelo departamento competente e após a avaliação venal o excesso ser tributado, equivocando-se de interpretação da Constituição Federal, da jurisprudência e ao Tema 796 do Supremo Tribunal Federal”.

A agravante sustenta que integralizou em seu capital social os seguintes imóveis: a) Uma fração de terras de 1.814,885 ha (um mil, oitocentos e quatorze hectares e oitocentos e oitenta e cinco ares) do imóvel rural denominado “Fazenda Porteira Velha”, localizada no Município de Gaúcha do Norte, matrícula nº 16.987; b) Uma área total de terras de 1.531,6312 ha (um mil, quinhentos e trinta e um hectares, sessenta e três ares e doze centiares) do imóvel rural denominado “Fazenda SK”, pertencente a uma área maior de 3.063,2625 ha, matrícula 18.565; c) lote urbano com área de 364 m2, matrícula 5.232; d) um lote urbano com área de 520m2, matrícula nº 5.223, somando um valor total de R$ 1.386.165,34 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) – id. 169980680.

Além disso, argumenta acerca da inaplicabilidade do Tema nº 796 do STF, isto porque o tema não discute acerca da imunidade que se pretende reconhecer, sendo a questão controvertida apenas se a imunidade pode ser estendida para as transmissões realizadas em constituição de reserva de capital. E, no presente caso a totalidade do valor dos imóveis foi utilizada para integralização do capital social, inexistindo reserva de capital.

Assevera
que “O legislador constituinte jamais condicionou a imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal, à conferência de bens ao capital de pessoa jurídica pelo valor de mercado, de maneira a legitimar a investida do fisco contra o contribuinte, exigindo-lhe ITBI sobre a diferença entre o valor contábil e o valor venal ou qualquer outra ordem de grandeza.”
.

Por fim, requereu a concessão de tutela recursal atribuindo efeito ativo ao recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar a expedição da certidão de imunidade para possibilitar o registro da transferência dos imóveis, no mérito provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido pela i. Relatora Desª. Maria Aparecida Ribeiro em 30.06.2023 – id. 173489694.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
parecer

pelo
desprovimento do agravo de instrumento

(id. 182212197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Callegaro Milanesi Ltda
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Processo nº 1001056-33.2023.8.11.0044, proposto pela agravante em desfavor do
Município de Gaúcha do Norte
, indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava a determinação de expedição da certidão de imunidade tributária.

Eis o fundamento da decisão recorrida:

“(...)

No caso dos autos, as alegações do impetrante residem em verificar se resta evidenciado a inexigibilidade do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos atos de integralização de capital social praticados pelo impetrante com espeque na imunidade constitucional.

No caso em tela, malgrado a forçosa argumentação trazida na peça vestibular, não se verifica a presença de prova
fumus boni iuris
do direito supostamente violado, uma vez que os comandos da autoridade coatora seguem embasados em instrução normativa federal.

Portanto, inexiste o
fumus boni iuris
e a possibilidade de concessão da medida liminar.

Incialmente, percebe-se que não há discordância entre as partes quanto ao cabimento da imunidade em caso de integralização de capital social com bem imóvel. Não obstante a celeuma recai exatamente sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incidente sobre o valor pelo qual o imóvel foi declarado pelo impetrante, ou sobre o valor venal, a ser estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social.

Acerca da possibilidade de se tributar o excedente, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

Apesar de no caso do Tema 796 não haver controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART 156, § 2º, I, DA CF E ARTS. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEIS INCORPORADOS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - À luz do artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação. 2
– Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes. 3 – Decisão interlocutória mantida.
Recurso desprovido
.” (N.U 1014950-19.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Com efeito, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional: “
Artigo 38.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”

E por valor venal, entende-se pelo valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas.

Portanto, nos termos do art. 156, II, da CF, é da competência municipal a instituição de ITBI, bem como considerando-se que a base de cálculo do mesmo é, por força de lei, o valor venal do bem ou direito transmitido (art. 38, CTN e art. 68, inciso III, do Código Tributário Municipal), coube à legislação municipal estabelecer como seria apurado o valor venal do ITBI.

Coaduno com o entendimento com o entendimento exarado recentemente pelo Desembargador Márcio Vidal que decidiu o que segue:

“(...)Nesse norte, a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima;
entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência. (...)”

(TJ-MT 10003502820188110108 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE DE VENDA OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU A CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. De acordo com o artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não deve incide imposto de transmissão de bem imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Se a atividade preponderante da pessoa jurídica não for de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, deve ser aplicada a imunidade na transmissão de bem imóvel, para o fim de integralização do capital social.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da pessoa jurídica com o bem imóvel, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

(TJ-MT 10000868220208110094 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022)

Nesse sentido, aliás, vem se sedimentando a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI -IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 156, § 2º, I, DA CF/88 - IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL SOCIAL - VALOR VENAL DOS IMÓVEIS - VALOR INTEGRALIZADO - DIFERENÇA - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - ATIVIDADES EMPRESÁRIAS - NÃO INTERFERÊNCIA - LIMINAR - REQUISITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevê o art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal a imunidade tributária para a transmissão de bens imóveis ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, desde que a compra e venda dos referidos bens e direitos não configure a sua atividade preponderante.

2. Não obstante, se o valor dos bens imóveis ou direitos superar o valor do capital a ser integralizado deverá a diferença ser objeto de tributação pelo Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

3
. Na hipótese, considerando que a avaliação do valor venal dos imóveis incorporados ultrapassa, de forma substancial, o próprio valor do capital social, plausível a tributação do excedente
.

4. Por fim, ressalte-se que a cobrança do ITBI referente ao excedente, por si só, não inviabiliza o prosseguimento das atividades empresárias da agravante, notadamente diante da expansão do capital social, a partir da subscrição das novas ações e do acréscimo de atividade.

5. Nesses termos, há que ser mantida a decisão recorrida, uma vez inexistentes os requisitos para o deferimento da liminar. 6. Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.16.005559-4/001,
Relator
(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2017, publicação da sumula em 06/10/2017)

Ainda acerca da base de cálculo do ITBI o Superior Tribunal de Justiça deliberou no
julgamento
do Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça, no
recurso
representativo de controvérsia Resp. nº 1937821/SP , cujo acórdão foi publicado em 03/03/2022, definiu que a base de cálculo do imposto seria o valor venal em condições normais de mercado definido em procedimento administrativo conforme artigo 148 do CTN.

O mesmo entendimento encontra-se exarado na ementa: TJ-MT 10042103120228110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022.

Diante do exposto,
indefiro
a liminar pleiteada, porquanto ausentes os requisitos legais. (...)”

Pois bem.

Preceitua o art. 7º da Lei 12.016/09 que, em se tratando de mandado de segurança, são requisitos para o deferimento do provimento liminar a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A respeito da concessão da liminar, lecionam Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

"A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida" (art. 7º, III, da Lei 12.016/09).
Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus boni juris e periculum in mora
. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos, nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado. [...]
A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos, como também não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade
" (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32.ª ed., Editora Malheiros, p. 85/86).

Na hipótese, a decisão agravada, que indeferiu a liminar postulada, deve ser mantida, uma vez que ausente a plausibilidade jurídica do pedido. Explico.

Dispõe o art. 156, II e § 2º, I, da Constituição Federal que:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...) II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

O ato acoimado de ilegal estaria materializado no Parecer Jurídico, o qual concluiu que
“entendo ser direito constitucional a imunidade tributária do ITBI especificadamente dos valores integralizados no capital social,
devendo o excesso após a avaliação venal ser tributado
”
.

É certo que, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre o valor excedente para formação de reserva de capital, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 796):

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto
,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado
,
incidirá a tributação pelo ITBI
.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
’. (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Outrossim, importante observar que a tese fixada pelo STF no precitado Tema nº 796, nos termos em que formulada, não faz qualquer ressalva quanto à sua aplicação apenas às hipóteses em que formalmente formada uma "reserva de capital" pela pessoa jurídica com o valor dos bens a si incorporados naquilo que excede o limite do capital social integralizado, inexistindo nos autos circunstâncias aptas a autorizar o "distinguishing" postulado pela ora recorrente.

Veja-se que a “ratio decidendi” da tese firmada pelo STF é justamente tributar aquele valor que, ultrapassando o limite do capital social, passe a constituir verdadeira reserva formada em prol da pessoa jurídica, seja formal ou informalmente.

Logo, a imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é ilimitada, como pretende fazer crer a agravante, visto que alcança somente o limite do capital a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento sobre a questão:

[...] Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo acórdão da apelação no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, Rcl 57836/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 27 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de abril de 2023).

Assim, não se apresenta juridicamente admissível impor ao fisco a obrigação de expedir
certidão de imunidade tributária
do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI nas operações de transmissão de bens imóveis ao patrimônio da empresa mediante realização de capital, visto que impossibilitaria a apuração do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI incidente sobre eventual diferença entre o valor do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado.

Por outro lado, o mandado de segurança limita-se a discutir o direito à imunidade integral, logo, não é objeto do mandamus o lançamento tributário e a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI que incidiria sobre a “diferença apurada entre o valor declarado e o valor venal”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024